Tribunal: TJDFT
Processo: 0004217-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004217-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22693922, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes JOSE ALVES RABELO, JOSE ALVES GOMES e MARIA SONARA DE OLIVEIRA MORAIS haja vista a apresentação do(s) documento(s) constante(s) do(s) ID(s) 9668044 e 968045; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição dos competentes precatórios retificadores em favor dos anuentes NAUM ROSIVALDO DOS SANTOS e NOEME LIMA DA COSTA (ID 9668098), conforme determinação contida em decisão de ID 21217700; d) a expedição do competente precatório em favor do anuente RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA (ID 9668126), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 17914884; e) a expedição do competente requisitório em favor dos substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais deferido; f) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 9668117 – Págs. 1 - 2 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 9668095 (JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA e JULIA ANDRADE LIMA) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes; e, g) a fixação dos honorários da presente execução. Intimado, o DF se manifestou no sentido de que, operada a preclusão da questão meramente patrimonial, não é cabível mais discussão acerca de cálculos nessa fase processual (ID: 23564787). É o breve relato. Decido. Conforme comprovam os documentos constantes de ID: 9668117, operou-se o adimplemento da obrigação em relação aos servidores JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA e JÚLIA ANDRADE LIMA, sendo extinta a execução e formada a coisa julgada (IDs: 9668117 - Pág. 3 e 9668124), o que impossibilita a inovação da pretensão executória. Razão não assiste ao exequente quanto ao pedido de complementação dos valores. Indefiro-o. Ressalto que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da petição de ID: 22693922 serão apreciados posteriormente. I. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador